Tribunal: TJDFT
Processo: 0728112-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, homologou cálculos apresentados pelo exequente com incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, composto pelo principal, correção monetária e juros anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar a legalidade da aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do crédito exequendo, à luz da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, com as alterações da Resolução CNJ no 448/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ no 448/2022, estabelece que, a partir de dezembro de 2021, os precatórios serão atualizados pela Taxa SELIC incidente sobre o valor consolidado, que abrange o principal, correção monetária e juros de mora apurados até novembro de 2021.
4. A EC no 113/2021 não impede a incidência da SELIC sobre o montante consolidado; apenas veda a aplicação de outro índice cumulativamente à SELIC a partir de sua vigência.
5. A regulamentação administrativa do CNJ possui validade normativa e se coaduna com o texto constitucional, cabendo aos tribunais observá-la até que sobrevenha eventual controle judicial definitivo.
6. O ajuizamento da ADI no 7435/RS não produz efeito suspensivo automático sobre a norma questionada, uma vez que não houve concessão de medida cautelar pelo STF, o qual optou por adotar o rito abreviado para julgamento de mérito.
7. O acórdão está alinhado com o entendimento predominante do TJDFT e dos Tribunais Superiores, que têm reconhecido a incidência da SELIC na forma regulamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Taxa SELIC incide sobre o valor consolidado do débito exequendo, compreendendo o principal, a correção monetária e os juros de mora vencidos até novembro de 2021. 2. A EC no 113/2021 não veda a aplicação da SELIC sobre o valor total consolidado, mas apenas impede a cumulação com outros índices a partir de dezembro de 2021. 3. As Resoluções do CNJ que regulamentam a atualização dos precatórios têm força normativa e devem ser observadas enquanto não suspensas ou declaradas inconstitucionais pelo STF”.